Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-67.2018.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYCON ANTONIO SOUSA BISPO - CPF: 061.657.221-21 (RECORRENTE), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), DAYSA MONIQUE SOARES DOS SANTOS - CPF: 059.086.851-94 (RECORRENTE), HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 88.446.869/0001-05 (RECORRIDO), BRUNO POSSEBON CARVALHO - CPF: 008.373.880-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO EM VIAGEM INTERESTADUAL. QUEBRA DO ÔNIBUS DIVERSAS VEZES NO TRAJETO. ATRASO E SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ÔNIBUS EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR.
DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de reparação por danos morais decorrente do atraso do transporte de passageiros interestadual em razão de diversas falhas mecânicas no ônibus que ocasionaram várias paradas durante o trajeto para o conserto do veículo.

2.

Havendo atraso na viagem em razão da quebra do ônibus durante o trajeto, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

No caso, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Por esta razão, deve a Recorrente suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.

5.

Aliás, os danos morais, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Necessária a redução do valor da indenização por dano moral, uma vez que foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada Reclamante que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Reclamante
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Maycon Antônio Souza Bispo e Dayza Monique Soares dos Santos em face de Helios Cargas e Coletivos.

Em síntese, os Autores informam que compraram passagens de transporte rodoviário junto à demandada trecho Tucumã/PA – Goiânia/GO com previsão de embarque no dia 07/03/2018 às 06h10min. Aduzem que após enfrentarem um atraso de 40 minutos para saída da cidade de origem ao chegarem no estado de Tocantins o veículo começou a apresentar sinais de falha mecânica com o aumento da temperatura do ônibus sendo necessário interromper a viagem para que um mecânico pudesse realizar os reparos necessários, assim, após oito horas de espera para o conserto do ônibus conseguiram prosseguir com a viagem.

Sustentam que ao chegar na cidade de São Luiz do Norte/GO, novamente o ônibus quebrou razão pela qual a empresa precisou disponibilizar outro veículo para que a viagem fosse concluída, contudo, a espera se deu por mais seis horas e dentro do ônibus que já se encontrava em situações precárias de higiene e manutenção.

Deste modo, em razão da falha na prestação de serviço da empresa de transporte e do atraso considerável no trajeto contratado, que se agravou por estarem com a filha de 03 anos de idade, postulam pela condenação da empresa a compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para CONDENAR a parte reclamada a pagar aos autores o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um
, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Inconformado, o Recorrente
HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório fixado na origem.

Em contrarrazões os Recorridos

refutam as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020